Tribunal: TJES
Processo: 5002071-57.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002071-57.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUCILENE AQUINO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

(1). TESE AUTORAL.
ADUZ A AUTORA QUE CONTRATOU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM O RÉU NO VALOR DE R$4.195,00, DIVIDIDO EM 60 PARCELAS DE R$259,00. CONTUDO, DECORRIDOS OS 60 MESES, NÃO HOUVE A INTERRUPÇÃO DOS DESCONTOS. ALEGA QUE RECEBEU EM SUA RESIDÊNCIA UM CARTÃO DE CRÉDITO DA BANDEIRA MASTERCARD EMITIDO PELO REQUERIDO, QUE NUNCA FOI USADO. INFORMA AINDA QUE EM OUTUBRO DE 2019 O REQUERIDO INICIOU DESCONTOS EM SEU CONTRACHEQUE NO VALOR DE R$163,39, BEM COMO ENVIOU UM OUTRO CARTÃO DE CRÉDITO PARA A AUTORA.

IRRESIGNADA, PEDE A NULIDADE DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), COM A CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REQUER A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR E DE VALORES EVENTUALMENTE COBRADOS DURANTE O PROCESSO. BEM COMO A CONDENAÇÃO DO RÉU EM DANOS MORAIS. DEFERIDO EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
(2).

SENTENÇA
QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

(3). RECURSO DA PARTE AUTORA
REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(4). ACÓRDÃO. “[...]
Assim, vejo a necessidade de anulação do ato sentencial vergastado por iliquidez do pedido de restituição dos valores. Vício intrínseco da petição inicial. Documentação acostada aos autos que possibilita ao suplicante formular pretensão líquida. anulação do decisum objurgado, ex ofício, devendo o processo ser devolvido ao juízo de piso para as devidas correções.
[...]” (5). SENTENÇA.
JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO PARA: “[...]
(1) condenar o réu a cancelar o contrato de cartão de crédito consignado então formalizado com a autora, como nos autos reportado, considerando quitadas as despesas correntes de referido plástico, com cessação dos respectivos descontos em margem consignável dos rendimentos laborais da consumidora, sob pena de pagamento, por ora, de multa de R$ 100,00 por cada novo desconto/consignação até o limite de R$ 5.000,00, e (2) condenar o réu a abster-se de lançar o nome da autora em cadastros de proteção ao crédito também em decorrência de eventual não pagamento dos valores das prestações decorrentes do contrato de empréstimo consignado ora posto em discussão, sob pena de pagamento, por ora, de multa única de R$ 1.000,00 por eventual negativação indevida
. [...]”
(6) RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER, EM SUMA, A REFORMA DA R. SENTENÇA PARA QUE SEJA JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.
(7). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (8).
RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA CELEBROU UM CONTRATO COM A REQUERIDA. REQUERENTE EM NENHUM MOMENTO UTILIZOU A MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA QUALQUER OPERAÇÃO.

CONSIDERANDO A EVIDÊNCIA INEQUÍVOCA DE QUE O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FORA CELEBRADO POR OCASIÃO DE LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO PELA PROVA DOCUMENTAL DE QUE O SALDO DEVEDOR DO CARTÃO DE CRÉDITO TEM SOFRIDO AMORTIZAÇÃO SOBRE A MARGEM CONSIGNÁVEL DA PARTE POSTULANTE, TENHO QUE TODA A NARRATIVA EXORDIAL REVESTE-SE DE SUFICIENTE VEROSSIMILHANÇA. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELO MESMO. CERTAMENTE, O PROPÓSITO DA PARTE RECORRIDA NÃO ERA CONTRATAR UM SISTEMA DE CARTÃO DE CRÉDITO, MAS SIM DE PACTUAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, EM PRESTAÇÕES FIXAS, QUE SABIDAMENTE OSTENTAM TAXAS DE JUROS DENTRE AS MENORES OFERECIDAS NO MERCADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA.

DANO MORAL CONFIGURADO.

FIXO O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NO IMPORTE DE
R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
, POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO.

EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
.

(9).
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

REFORMO A R. SENTENÇA
PARA

CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANO MORAL, MONTANTE ESTE A SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE A PARTIR DO ARBITRAMENTO E COM JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO.

QUANTO AOS DEMAIS QUESITOS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

(11).

SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A PARTE SAGROU-SE VENCEDORA EM PARTE DE SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.